Tribunal: TJDFT
Processo: 0711307-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0711307-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARESSA DELGADO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: ANDREY THOMAS AMORIM DE ALMEIDA, DANILO DE OLIVEIRA MENDES AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL A paciente foi presa preventivamente, em 28.3.22, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico – art. 33, caput, e art. 35, c/c art. 40, V, todos da L. 11.343/06 (ID 34347335, p. 100). Sustentam os impetrantes que não estão presentes os requisitos da custódia cautelar. A paciente é primária, tem bons antecedentes, residência fixa e exerce trabalho lícito. Pede seja revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, impostas medidas cautelares diversas. Consignou a decisão impugnada: “(...) A prova da materialidade do crime é extraída dos relatórios de investigação policial acostados aos autos, que indicam pormenorizadamente a atuação de ARESSA e DIEGO no transporte e difusão interestadual de entorpecentes. Para além dos diálogos interceptados no bojo do procedimento cautelar n. 0730627-39.2021.8.07.0001, que evidenciam o envolvimento da indicada na traficância de entorpecentes, vale consignar que durante as investigações foi possível verificar que o veículo de ARESSA se dirigiu até a Outlet Premium, localizada em Alexânia/GO, local em que foram apreendidos mais de 300kg de substâncias entorpecentes. Consigne-se, também, que na mesma data e horário DIEGO foi flagrado se dirigindo até o mesmo local, possivelmente para desempenhar, juntamente com ARESSA, a função de “batedor” para o veículo que transportava o material ilícito. Ressalte-se que o deslocamento de DIEGO foi comprovado através de relatório georeferenciado do CIME, que monitorava eletronicamente o indiciado. Desse modo, considerando a minuciosa investigação que precedeu a decretação da prisão preventiva, na qual foi possível evidenciar a participação de ARESSA e DIEGO no transporte interestadual de entorpecentes, bem como na difusão do material no Distrito Federal, a custódia cautelar encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliadas ao modus operandi da dupla criminosa demonstram a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social” (ID 34247333). Relatório policial, corroborado pelas interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, “revelam fortes indícios da sua participação (paciente) na atividade criminosas relacionada ao tráfico de drogas desenvolvida por seu namorado Diego Rodrigues, bem como há indícios de que ela, no dia 09 de agosto de 2021, dirigiu-se, na companhia dele, ao Estado de Goiás para auxiliar Mateus Henrique a chegar com a droga que transportava ao Recanto das Emas”(ID 34347334, p 25). Apurou-se, na investigação, que a paciente, em companhia de seu namorado, em 9.8.21, utilizou-se do veículo Fiat/Pálio, de propriedade de sua mãe, para escoltar o transporte de mais de 300kg de maconha feito por Mateus Henrique Rezende. Mensagens armazenadas no aparelho telefônico de Mateus Henrique Rezende provam que outras pessoas faziam a escolta do veículo. A linha telefônica (61) 99466-7257, que auxiliava Mateus Henrique durante o transporte da droga, estava habilitada no aplicativo de Whatsapp da paciente. Informações da concessionária que administra a rodovia provam que o veículo da paciente passou pela praça do pedágio no mesmo horário do veículo que transportava a droga (ID 34347335, p. 49). Interceptação telefônica, entre a paciente e seu namorado, em 11.9.21, captou diálogo sobre a entrega de drogas (no diálogo chamada de “escama”): DIEGO X ARESSA: Diego pergunta para Aressa se ela estava de carro, ela diz que não, pergunta se ela (mãe de Aressa) não estava lá, ela diz que não. Diego comenta que um MOLEQUE QUERIA UMA ESCAMA ALI MAS NÃO TINHA COMO ELE LEVAR AGORA, ela pergunta "o quê?", Diego volta a dizer que "um moleque queria uma escama mas não tem como levar agora, não" e pergunta se não tinha como ela "FAZER ESSE BONDE, NÃO", ao que ela responde que não tinha como, se era para ela ir "de a pé". Diego diz que estava aguardando terminar a lavagem do carro e volta a chamá-la para ir assistir ao jogo" (ID 34347335, p. 46). Diálogo interceptado, em 14.2.22, entre a paciente e mãe dela, consta que essa indagou àquela se poderia guardar “o peixe” (droga) do namorado da paciente, mediante o pagamento de R$ 500,00. A paciente rejeitou a oferta da mãe, porque havia risco de busca e apreensão na residência dos parentes dela (ID 34347334, p. 15). A prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem pública. A prisão preventiva será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 282, § 6o, do CPP). A medida, extrema, justifica-se nas situações em que as alternativas legais à prisão não se mostram suficientes à proteção do bem jurídico ameaçado. Conquanto primária a paciente, o tráfico de substâncias entorpecentes e associação para o tráfico são crimes gravíssimos, por fomentar demais práticas criminosas, como crimes contra o patrimônio e a vida. E devem ser consideradas as particularidades do caso concreto. A paciente e seu namorado escoltaram o transporte de grande quantidade de maconha (mais de 300kg). E há indícios de que ela se associou ao namorado, com estabilidade e premência, para o fim de praticar as condutas do crime de tráfico interestadual de drogas. A gravidade concreta do crime –escoltar grande quantidade de droga e associar-se para o tráfico de entorpecentes interestadual - justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 3. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto o réu, embora primário, responde a outras duas ações penais por delitos da mesma espécie. Assim, é manifesta, portanto, a necessidade de interrupção da atuação criminosa, diante da renitência na prática delitiva. 4. O decreto prisional registrou, ainda, a gravidade concreta da conduta, pois o réu, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu o veículo automotor das vítimas. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública. (...)” (AgRg no RHC 126.094/MA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020). Ainda que se considere o argumento utilizado pelos impetrantes, de que a paciente é primária e registra bons antecedentes, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. A liberdade da paciente oferece risco à ordem pública a justificar a custódia cautelar, eis que o potencial de dispersão da droga era significativo. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes, por ora, para garantir a ordem pública – objetivo da prisão preventiva. Não há constrangimento ilegal. Está presente requisito que autoriza a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2022. Desembargador JAIR SOARES